Tribunal: TJPA
Processo: 0800095-98.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0800095-98.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO DE SOUZA LIMA, ALEX ANDREY NEVES DO VALE, GELSON ZORANTE BORGES, GILDO SOUSA DOS SANTOS, JURANDIR MOTA DE SOUSA

AGRAVADO: 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA
. AGRAVO REGIMENTAL EM CORREIÇÃO PARCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O INCIDENTE UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA.

1.

A correição parcial é um expediente de caráter administrativo utilizado para emenda de erros graves de procedimento e abuso de poder, quando não existir recurso ordinário próprio, podendo ser procedida mediante requerimento dos interessados ou do Ministério Público.

2.

Não se admite a utilização da correição parcial como
sucedâneo recursal
, sob pena de se desvirtuar a opção legislativa de restringir as hipóteses de cabimento de recurso, afigurando-se imprescindível que o ato judicial atacado importe
em abuso ou inversão processual tumultuária
, o que não se constata no caso.

3.

Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental, interposto contra decisão desta relatoria, que julgou extinto, sem resolução de mérito, a Correição Parcial protocolada pelos agravantes (Id nº 4.823.125).

Em razões (Id nº 4.892.391), os agravantes sustentam, em síntese, que:

“Diz o art. 266. Caberá agravo regimental, no prazo de 15 (quinze) dias, contra decisão do Presidente, do Vice-Presidente ou do relator que possa causar prejuízo ao direito das partes, salvo quando se trata de decisão irrecorrível ou d qual caiba recurso próprio previsto na legislação processual vigente ou neste regimento interno.

No presente caso, a decisão monocrática se deu nos autos da Ação de Correição Parcial, causou enorme prejuízo aos recorrentes, pois impossibilitou aos recorrentes reaver o dinheiro lícito apreendido, além de oportunizar o esclarecimento quanto ao erro no procedimento do recolhimento dos valores apreendidos dos recorrentes, erros cometidos por agentes públicos (polícia e judiciário), gerando um imbróglio na identificação dos valores, sendo que ao final, os Recorrentes, que nada contribuíram para o imbróglio, foram os únicos prejudicados, conforme está claro e cristalino.

.......................................................................................................

Doutrinariamente, a correição parcial é considerada como um instrumento que serve para impugnar decisões judiciais que possam causar inversão tumultuária nos atos do processo, sendo utilizado quando não existe um recurso específico previsto em lei.

Segundo Nestor Távora a Correição Parcial tem por consequência o ‘desfazimento de ato que causa inversão tumultuária em processo penal, a aplicação da sanção e/ou providência disciplinar, bem como o refazimento dos atos processuais viciados de acordo com a fórmula instituída em lei’.

A finalidade especifica da Correição Parcial é impugnar decisão que inverte a sequência dos atos processuais e provoca o tumulto do processo. Costuma-se dizer que é o recurso destinado a corrigir a ‘inversão tumultuária do processo’ quando não houver previsão de nenhum tipo de recurso pra
(sic)
impugnar a decisão que incorreu no error in procedendo.

No caso específico, a decisão interlocutória do juízo de 1º grau se deu nos autos de um processo já transitado em julgado (processo nº 0005481.16.2015.8.14.0401), já cabia
(sic)
nenhum tipo de recurso, daí o uso da Correição Parcial.

A doutrina ensina que os pressupostos para a interposição da correição parcial são: (a) erro procedimental; (b) inexistência de recurso específico para impugná-lo.

Por outro lado, percebe-se claramente que o juízo de 1º grau estava completamente perdido no imbróglio que aconteceu quanto ao recolhimento das guias, esquecendo, assim como, o Relator da Correição Parcial, que o erro procedimento para recolhimento não foi provocado pelos Recorrentes mais
(sic)
dos agentes públicos (policiais e judiciário).

........................................................................................................

Já uma inversão tumultuária é uma situação de desordem processual, foi o que aconteceu quando o juízo de 1º grau, inicialmente concedeu o levamento do Alvará das quantias apreendidas, entretanto, em seguida, sem prestar atenção no imbróglio que foi o procedimento dos depósitos dos valores apreendidos, reformou a decisão negando o direito das partes de receber os valores que são seus por direito e ainda para complicar mais a situação, determinou que os valores fossem todos recolhimento aos cofres públicos (FUPEN – Fundo Penitenciário Nacional). A ordem normal dos fatos seria liberar os valores aos Recorrentes, entretanto, um processo que se desenvolva per saltum, ou com retrocessos ou mudanças de rumo, trará uma inversão tumultuária da ordem legal do processo, dessa inversão tumultuária que ocorreu no processo, o remédio jurídico sem dúvida é a Correição Parcial.

(...)”.

Ao final, pede:

“A) – Seja o presente AGRAVO REGIMENTAL recebido e processado na forma regimental;

B) – Que seja concedida a gratuidade processual, desobrigando ao Recorrentes
(sic)
pagar às custas do recurso;

C) – seja conhecido e provido o presente recurso, porquanto próprio e tempestivo, para reformar a decisão em foco;

D) – requerer que determine ao juiz de 1] grau que providencie a expedição dos alvarás judiciais, nos termos que já foi decidido em fls. 443.”.

É o relatório,
com direito a voto, nos termos do §1º, do art. 266 do Regimento Interno deste E. Tribunal.

VOTO

O Agravo interposto preenche os requisitos legais de admissibilidade. Conheço.

A insurgência não merece ser acolhida
, uma vez que o presente agravo não apresenta qualquer argumento capaz de desconstituir os motivos sobre os quais se baseou o
decisum
ora impugnado.

A decisão recorrida foi publicada com o seguinte teor (Id nº
4.823.125
):

“Cediço que a correição parcial é um sucedâneo recursal utilizado para a correção de decisões judiciais não impugnáveis por outros recursos e que causem inversão e tumulto aos atos e fórmulas da ordem legal do processo.

Assim, a correição parcial é uma providência de ordem disciplinar, direcionada à hipótese de não haver recurso, só podendo ser manejada nos precisos limites do artigo 268 do Regimento Interno deste e. Tribunal.

No presente caso, a correição foi ajuizada com o objetivo de reformar decisão judicial que indeferiu o pedido de restituição de valores.

Ressai dos autos que o Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

‘
FRANCISCO DE SOUZA LIMA, ALEX ANDREY NEVES DO VALE, GILDO SOUSA DOS SANTOS, JURANDIR MOTA DE SOUSA E GELSON ZORANTE BORGES
pleitearam a restituição de R$ 5.557 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e sete reais), que seria correspondente a soma total dos valores que foram apreendidos dos mesmos pela autoridade policial às fls.56-59.

Deste montante, cada um dos réus fazia jus ao seguinte montante:

- Alex Andrey Neves do Vale – R$ 456,00 (quatrocentos e cinquenta e seis reais);

- Gildo Souza dos Santos – R$ 1.000,00 (um mil reais)

- Gelson Zorante Borges – R$ 1.670,00 (um mil seiscentos e setenta reais)

- Jurandir Mota de Sousa – R$ 1.041,00 (um mil e quarenta e um reais)

- Francisco de Souza Lima – R$ 1.390,00 (um mil trezentos e noventa reais)

O valor objeto do pleito estava depositado judicialmente nos autos do presente processo como valor que foi apreendido pela autoridade policial em 19/03/14.

Tendo sido deferido o pleito de restituição à fl. 443, foi certificado pela secretaria desta vara que existem nove contas judiciais vinculadas ao processo em questão, uma na titularidade de cada réu e mais três de titularidade do Estado (fl.444).

Todos os réus fizeram o levantamento dos valores retidos em suas respectivas subcontas, conforme certidão de fls.444/445.

Ocorre que, ainda restam três subcontas vinculadas ao processo de titularidade do Estado, quais sejam: subconta nº1401103490, na qual foi emitida guia de depósito no valor de R$ 5.730,00 (cinco mil, setecentos e trinta reais); subconta nº1401103506, na qual foi emitida guia de depósito no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); e subconta nº 1401103533, na qual foi realizado depósito do valor de R$5.130,00 (cinco mil cento e trinta reais), que devidamente atualizados, correspondem ao montante de R$7.456,87 (sete mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos).

Apesar de ter se oficiado à Coordenadoria de depósitos judiciais deste TJE-PA (fl.449), a resposta obtida deste órgão não elucidou as dúvidas relacionadas a quem seria o titular do valor depositado e porque o Estado consta como titular das mencionadas subcontas (fl.453).

É o relato.
Decido
.

Diante de todo o exposto e consultando os autos processuais, verifico que nenhum dos réus ou terceira pessoa reclama a titularidade dos valores ainda depositados em juízo, bem como, apesar das diligências apreendidas, não foi possível esclarecer de onde provém tais valores ou quem seria o seu real titular.

Assim, em observância à Resolução nº356 do CNJ, datada de 27 de novembro de 2020, a qual dispõe, em seu art.2º:

Art. 2º Os magistrados com competência criminal, nos autos em que existam bens e ativos apreendidos ou que sejam objeto de medida assecuratória, deverão:

VII – determinar a devida destinação dos valores depositados em contas vinculadas ao Juízo, antes do arquivamento dos autos;

Bem como, atendendo ao disposto no Código de Processo Penal em seu art.133:

Art. 133. Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz, de ofício ou a requerimento do interessado ou do Ministério Público, determinará a avaliação e a venda dos bens em leilão público cujo perdimento tenha sido decretado. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 1º Do dinheiro apurado, será recolhido aos cofres públicos o que não couber ao lesado ou a terceiro de boa-fé. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 2º O valor apurado deverá ser recolhido ao Fundo Penitenciário Nacional, exceto se houver previsão diversa em lei especial. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

Determino, o RECOLHIMENTO de todos os valores pendentes no processo em questão, acima listados e discriminados, ao FUNPEN – Fundo Penitenciário Nacional, nos moldes do supracitado art.133, §2º do CPP’.

Da leitura da decisão recorrida,
tenho que a hipótese vertente não se situa entre aquelas que ensejam o manejo da correição parcial, a qual, consoante dito anteriormente, limita-se aos casos de ‘emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei’, nos termos da regra do artigo 268 do RITJPA.

Não se pode perder de vista, ainda, que a mácula passível de retificação, por meio da estreita via em comento, não pode se traduzir em exteriorização meritória sobre a controvérsia submetida à relação processual, circunscrevendo-se, dessa maneira, a error in procedendo perpetrado no âmbito do processado.

No caso, o requerimento de restituição de valores foi indeferido, de forma fundamentada, uma vez que: ‘não foi possível esclarecer de onde provém tais valores ou quem seria o seu real titular’.

Sendo assim, anoto que a matéria trazida na presente correição,
não se enquadrar nas hipóteses de error in procedendo descritas no dispositivo supracitado, sendo impositivo o seu indeferimento liminar.

Ante essas considerações,
não conheço da presente correição parcial.
”.

(grifei).

Acrescenta-se, a tudo que foi consignado na decisão recorrida, que, de acordo com o doutrinador citado pelo advogado (Nestor Távora):

“A correição parcial é instrumento de natureza administrativa, com efeitos jurisdicionais, decorrente do direito de petição, que tem por consequência, o desfazimento de ato que cause inversão tumultuária em processo penal, a aplicação de sanção e/ou providência disciplinar, bem como o refazimento dos atos processuais viciados de acordo com a forma instituída em lei.

Trata-se de instituto sem natureza recursal, de cunho preponderantemente administrativo, malgrado produza efeitos processuais. Não é, propriamente, recurso. Em outras palavras, é uma forma de solicitar a um órgão do Poder Judiciário, designado legal ou regimentalmente, para que tome as providências necessárias para impedir ou corrigir atos judiciais abusivos, que causem prejuízo a uma ou a ambas as partes.

Vê-se, portanto, que a correição parcial não conterá a nota de subjetividade própria dos recursos. Na realidade, é uma espécie de reclamação contra
error in procedendo
, sendo mais assimilada a uma medida administrativa, examinada por um órgão jurisdicional (câmara ou turma do tribunal), podendo ser, inclusive, a corregedoria de justiça, bastando, para tanto, previsão normativa válida.

A denominação correição parcial indica uma síntese da providência administrativa e judiciária que ela representa: corrige o processo naquela parte que consubstancie erro grave de procedimento e conta o qual não caiba qualquer recurso. Para evitar prejuízo às partes, as leis de organização judiciária e/ou os regimentos possibilitam que as partes ingressem com essa reclamação, para ver sanada a inversão tumultuária do processo.

........................................................................................................

A correição parcial é cabível quando não haja previsão de recurso específico para a hipótese e quando se trate de ato judicial exarado na persecução penal
. Não é ela admissível contra ato administrativo. Como a correição parcial não tem a natureza recursal, não tem aqui incidência o princípio da fungibilidade, próprio da sistemática dos recursos.

Vale dizer, necessária a ausência de previsão legal para ser admitida a correição parcial.

De acordo com a Lei do Mandado de Segurança, foi ampliada a possiblidade de impetração do writ contra decisão judicial (admissível, com restrições, como, aliás, já entendia a jurisprudência). De conseguinte, ficou mais improvável a hipótese de utilização de correição parcial conta decisão judicial que admita o manejo do mandado de segurança.

Assim é que, a contrario sensu do art. 5º, II e III, da Lei Federal nº 12.016/2009, cabe mandado se segurança contra decisão judicial, de forma excepcional, quando não haja recurso previsto para ela e desde que a sentença não tenha transitado em julgado.

Em decorrência disso, o manejo da correição parcial, que é mais residual do que a carta testemunhável, ficou ainda mais restrito”.
(TÁVORA. Nestor. Curso de direito processual penal – 13. ed. rev. e atual. – Salvador: ed.
Jus
Podivm, 2018, p. 1393/1396 - grifei).

A propósito, é o disposto no art. 268 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça:

“
Art. 268
. Cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos,
quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei.

§ 1° O pedido de correição parcial poderá ser formulado pelos interessados ou pelo órgão do Ministério Público.

§ 2° O prazo para pedir correição parcial será de 10 (dez) dias, contados da data em que o interessado teve ciência do ato judicial que lhe deu causa.

§ 3° A petição será instruída com documentos e certidões, inclusive a que comprove a tempestividade do pedido.

§ 4° A correição parcial será apresentada em duas vias, e os documentos que a instruírem deverão ser reproduzidos por cópias autenticadas”. (grifei).

Trata-se, portanto, de instrumento jurídico-correcional que
não se confunde com os recursos ordinários previstos na norma processual.

Ressalte-se que, mesmo que a correição parcial constitua um meio de impugnação de decisões quando não cabível qualquer outro recurso no ordenamento jurídico, o procedimento em questão não pode ser compreendido como sucedâneo recursal.

Em outras palavras,
não se mostra admissível a correição parcial como meio de burlar a legislação processual, ampliando as hipóteses de cabimento de recurso
, mas, apenas e tão somente, para reverter decisão de cujo teor emane erro ou abuso ostensivos.

Dando baliza jurisprudencial ao instituto que, repito, não tem natureza recursal, o Superior Tribunal de Justiça assenta que:

“1. A correição parcial destina-se à
correção de decisões não impugnáveis por outros recursos e que configurem inversão tumultuária dos atos
e fórmulas da ordem legal do processo. 2. Após minudente resumo processual decorrido na demanda anulatória até julgamento final realizado no âmbito desta Corte Superior, verifica-se inexistir qualquer procedimento tumultuário, abuso ou error in procedendo apto a macular o processo judicial, que inclusive, em razão do implemento da coisa julgada, somente pode ser modificado pela via própria (ação rescisória/anulatória), perante a instância competente. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg na Pet 10.841/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 01/10/2015, DJe 07/10/2015). (grifei)

Faz-se imprescindível, portanto, que, além de inexistir recurso próprio cabível, a decisão atacada seja hábil a causar inversão tumultuária do processo, por patente
error in procedendo
.

Caso assim não fosse, a correição deixaria de ser um incidente administrativo, para correção de erros de procedimento a ensejar inversão tumultuária do processo e passaria a integrar o rol de recursos ordinários, o que não é, a toda evidência, o escopo desse meio.

No caso, além de estarmos diante de pedido feito após o trânsito em julgado da sentença penal absolutória – o que,
por si só
, torna ilógico o reconhecimento de qualquer efeito tumultuário na persecução penal –, as razões que culminaram com a revogação da decisão anteriormente deferida e com o indeferimento da restituição de valores depositados em nome do Estado do Pará, na subconta BANPARÁ nº 1.401.103.533 (R$ 5.130,00 – cinco mil, cento e trinta reais), não evidencia erro procedimental.

Digo isso, pois como bem destacou a magistrada Blenda Reny Rigon Cardoso – Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal de Belém –, após esclarecimentos da Coordenadoria de Depósitos Judiciais,
“nenhum dos réus ou terceira pessoa reclama a titularidade dos valores ainda depositados em Juízo”.

No ponto, ressalto que os pedidos de restituição feitos durante a persecução penal não podem ser interpretados ou tidos como reinvindicação de titularidade de valores, uma vez que, além de não apresentarem tal pleito, a soma do numerário requerido (R$ 5.557,00 – cinco mil, quinhentos e cinquenta e sete reais) é distinto daquele que foi depositado (R$ 5.130,00 – cinco mil, cento e trinta reais), mesmo quando considerada a quantia de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), que foi recusada pelo Banco do Estado do Pará, pois as
“06 (seis) notas de cem reais e 03 (três) notas de cinquenta reais”
estavam manchadas.

Dessa forma, ao determinar, em razão das citadas inconsistências e com base no art. 133 do Código de Processo Penal e nos termos da Resolução nº 356 do CNJ,
“o RECOLHIMENTO de todos os valores pendentes no processo em questão, acima listados e discriminados, ao FUNPEN – Fundo Penitenciário Nacional, nos moldes do supracitado art.133, §2º do CPP”
, o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém

não atuou com abuso ou em erro procedimental, o que redundou no não conhecimento do incidente.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo regimental, ratificando a decisão unipessoal proferida.

É como voto.

Belém, 05 de julho de 2021.

Belém, 12/07/2021